Tribunal: TJES
Processo: 5015179-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015179-16.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL CAETANO DE FREITAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 11.302/2022). CRIME IMPEDITIVO AINDA EM CUMPRIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, com base no Decreto nº 11.302/2022 (indulto natalino), relativamente à condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustentou que o crime de tráfico privilegiado não constitui hipótese impeditiva e que a vedação do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial, se aplicaria apenas a casos de concurso formal ou material, não abrangendo unificação de penas decorrentes de condenações diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o benefício do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 pode ser concedido a apenado que, embora condenado também por crime não impeditivo (tráfico privilegiado), ainda cumpre pena por crime impeditivo (tráfico de drogas na forma do
caput
, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), após unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato privativo e discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo-lhe fixar as condições objetivas e subjetivas para a concessão do benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir hipóteses de aplicação.

O Decreto nº 11.302/2022 estabelece, em seus arts. 5º, 7º e 11, as hipóteses de concessão e exclusão do benefício, incluindo como crimes impeditivos os tipificados no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, conforme art. 7º, VI, do referido decreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que inicialmente admitia a concessão do indulto a crimes não impeditivos quando as condenações decorressem de processos distintos, foi revista após decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1698 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.02.2024), que fixou entendimento no sentido da impossibilidade de concessão do indulto enquanto pendente o cumprimento de pena por crime impeditivo, ainda que decorrente de unificação de penas.

Em alinhamento ao entendimento do STF, a Terceira Seção do STJ consolidou que o crime impeditivo obsta o indulto tanto quando praticado em concurso quanto quando remanescente de unificação de penas.

No caso, embora o agravante tenha sido condenado também por tráfico privilegiado, cuja pena máxima em abstrato é inferior a cinco anos e, portanto, não impeditiva, ele ainda cumpre pena por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), crime impeditivo expressamente previsto no Decreto nº 11.302/2022, o que inviabiliza a concessão da clemência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 11 e 12; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL nº 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 856.053/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 08.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015179-16.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL CAETANO DE FREITAS

Advogado(s) do reclamante: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES, CINTHIA ROLDI DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
GABRIEL CAETANO DE FREITAS
, em face da decisão acostada no movimento 346.1 da Execução Penal nº 2000069-88.2022.8.08.0014, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do agravante na Ação Penal nº 0000529-04.2020.8.08.0007, com base no Decreto nº 11.302/2022 (indulto).

Em razões recursais acostadas no Id. 15910376, a defesa requer a reforma da decisão impugnada, para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do artigo 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena. Argumentou, no ponto, que o crime objeto do pleito (tráfico privilegiado) não é impeditivo e que a vedação do parágrafo único, do art. 11, do referido decreto, se aplicaria apenas aos casos de concurso formal ou material de crimes, e não a execuções unificadas de condenações distintas.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que
não

assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Confira-se:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV – tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V – tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI – tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII – tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

A respeito do tema, registre-se que esta colenda Câmara, seguindo a primeva orientação do Superior Tribunal de Justiça, havia fixado entendimento no sentido de não concessão do indulto a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprisse a pena pelo crime impeditivo, independente da ocorrência de concurso de crimes, considerando-se, no ponto, a unificação das penas.

Ocorre que, a
Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em 08 de novembro de 2023, passou a se posicionar no sentido de que apenas na hipótese de
crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo
que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo. Confira-se o julgado paradigma:

“para fins do referido Decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. [...] (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023)”.

Diante disso, em prestígio à uniformização da jurisprudência, esta colenda Câmara
passo
u
a adotar o entendimento
então firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
acerca da interpretação a ser conferida ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Ocorre que, sobreveio pronunciamento do
Plenário
do Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão de Liminar, ocasião em que foi confirmada a medida cautelar deferida monocraticamente pelo Ministro Luís Roberto Barroso, para prevalecer o entendimento no sentido de
impossibilidade
de concessão do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de crimes impeditivos. Vejamos:

Ementa
: Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).

Diante disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado publicado em 29 de abril de 2024, reviu o seu pronunciamento anterior, de modo a considerar que o crime impeditivo ao indulto deve ser tanto aquele praticado em concurso quanto o remanescente da unificação de penas. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de
29/4/2024
).

Dessa forma, também em prestígio à uniformização de jurisprudência, passo a adotar o mais recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Partindo dessa premissa,
in casu
, verifica-se que o reeducando pleiteia o indulto em relação à condenação sofrida no bojo da Ação Penal nº 0000529-04.2020.8.08.0007, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), cuja pena máxima em abstrato, considerada a causa de diminuição, não ultrapassa o limite de 05 (cinco) anos.

Ocorre que, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, o sentenciado possui outra condenação, referente à Ação Penal nº 0000346-96.2021.8.08.0007, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Este delito é expressamente arrolado como impeditivo à concessão do benefício, nos termos do art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial, e sua pena ainda não foi integralmente cumprida, o que obsta a concessão do benefício do indulto.

Pelo exposto, considerando que a pena imposta ao condenado pela prática de crime impeditivo encontra-se pendente de cumprimento integral, torna-se inviável a concessão do indulto, uma vez que, como dito, para tanto, o condenado deve cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício, o que ainda não fora feito.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)